Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-18.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003453-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.446.801-15 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ATAISA NATALINA MORO - CPF: 007.985.651-95 (APELANTE), SENHORA DAS MERCE PEREIRA FURTADO - CPF: 697.501.651-87 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA FURTADO - CPF: 010.907.931-03 (APELADO), PEDRO HENRIQUE SILVA ALVES - CPF: 001.062.421-05 (APELADO), JULIANE VALERIA PEREIRA FURTADO DANTAS - CPF: 010.255.171-56 (APELADO), LUCAS WILKER PEREIRA FURTADO - CPF: 050.119.411-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LUCAS WILKER PEREIRA FURTADO - CPF: 050.119.411-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE VÍCIO – MÁ-FÉ DA VENDEDORA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS A SER AFERIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

1. Resta evidenciado nos autos que a ré/apelada Senhora das Mercê agiu em nítida má-fé em induzir os autores/apelantes em erro, vendendo e recebendo a contraprestação por uma área que não integrava seu imóvel, devendo, portanto, responder pela sua ação, sob pena de se ver respaldada juridicamente pelo golpe aplicado, bem como promover seu enriquecimento ilícito.

2. Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, resta configurado também o dever de indenizar.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

4. Em relação aos danos materiais, em que pese os autores/apelantes alegarem tratar-se de prejuízo no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à quantia que tiveram que desembolsar para adquirir a área do real proprietário, entendo que o dano em questão deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, uma vez que deve ser considerado o valor do imóvel dado em pagamento pelos autores/apelantes, bem como o valor do imóvel pertencente pelos réus/apelados acrescido da quantia correspondente à área adquirida posteriormente pelo efetivo proprietário, limitando-se, contudo, a indenização ao valor pleiteado, sob pena de ser a condenação
extra petita
.

5. Já em relação aos danos morais, é pacífico o entendimento no sentido de que o
quantum
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve se dar no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA
e
ATAISA NATALINA MORO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1009265-02.2018.8.11.0000, ajuizada em face de
SENHORA DAS MERCE PEREIRA FURTADO,

ANA MARIA PEREIRA FURTADO,

PEDRO HENRIQUE SILVA ALVES, JULIANE VALERIA PEREIRA FURTADO DANTAS
e
LUCAS WILKER PEREIRA FURTADO,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão contida na inicial. Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 104813454 - Pág. 1/7 – fls. 547/580).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que, na investigação na esfera criminal o Delegado de Polícia concluiu pela materialidade e autoria delitiva, indiciando a Senhora das Merce, pela prática do crime de estelionato, no ato de negociação do imóvel, o que conduz à condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Destacam que, o indiciamento da ré Senhora das Merce é mais uma demonstração de que o juízo cível se equivocou na medida em que concluiu que não existia prova da má-fé da recorrida, quando esta ficou evidenciada pelo procedimento na esfera criminal.

Alegam que, o sentido literal da linguagem prevista no documento público, por si só, não prevalece sobre a intenção inferida da declaração de vontade das partes, esta deve estar conectada com o interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que os contratantes tem o dever de agir com honradez, denodo, lealdade, honestidade e confiança recíproca, isto é, proceder de boa-fé e propriedade tanto na tratativa negocial, formação e conclusão do contrato como em sua execução e extinção, sempre impedindo que uma dificulte a ação da outra .

Defendem que, ao deixar de examinar as demais provas produzidas pelos autores (testemunhal, fotográfica, croqui, boletim de ocorrência e conversa realizada entre as partes mantidas no CD colacionado aos autos), o magistrado desconsiderou a lealdade comportamental a ser seguido em todas as decisões judiciais, colaborou com o exercício abusivo do direito dos recorridos, dando guarida à ausência de colaboração da lealdade contratual exigida no dispositivo previsto no Código Civil Brasileiro.

Sustentam que, a ré/apelada confessa que sabia que o pequeno lote que fazia divisa com o seu não lhe pertencia, de modo que vendê-lo a terceiro seria ilegal, ainda mais sabendo que a intenção dos adquirentes/recorrentes era de construir justamente na parte que não lhes pertenciam.

Argumentam que, qualquer proprietário de um imóvel quando o lança à venda, por princípio da boa-fé, tem a obrigação de explicar aos compradores todas as suas diretrizes, principalmente quando o comprador, conforme ficou registrado no caso em destaque, tem mais interesse em parte que não lhe pertence, do que propriamente a parte que lhe cabe.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 104813456 - Pág. 1/17 – fls. 583/599).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação de tese e a juntada de documentos na fase recursal. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento (ID 104813467 - Pág. 1/21 - fls. 632/652).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 106530963 – fls. 665/670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação de tese e a juntada de documentos na fase recursal.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que parte da tese abordada pelos autores/apelantes, em suas razões recursais, referente à comprovação de estelionato, consiste em inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

Da mesma forma, os autores/apelantes juntam, apenas com o recurso, inquérito policial que já existia e já havia sido concluído (em 05/05/2020) antes mesmo da sentença, que foi proferida em 21/07/2021 (ID 104813454 - Pág. 1 - fls. 574).

Logo, tanto a tese que constitui inovação recursal quanto os documentos juntados em sede recursal não serão apreciados.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a parte fazer alegações acerca de ter restado comprovada a ocorrência de estelionato na esfera criminal apenas nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida, mormente se se considerar a juntada extemporânea (com a apelação) do respectivo inquérito policial, o qual foi concluído, repisa-se, em 05/05/2020 (ID 104813457 - Pág. 1/

104813461 - Pág. 2 - fls. 600/625).

Ora, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Assim, a insurgência apenas será analisada com base nas teses e acervo probatório contido nos autos no momento em que a sentença foi proferida.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual os autores aduziram, em síntese, que, em meados de julho do ano de 2015, adquiriram um imóvel dos réus/apelados situado à Avenida Salomé José Rodrigues, no Bairro Alto da Boa Vista, em Barra do Garças, objeto da matrícula nº. 37.788, efetuando o pagamento com a entrega de outro imóvel urbano.

Mencionaram que, após a celebração do contrato de compra e venda, ao procederem com a demarcação da área adquirida constataram que parte do imóvel nunca pertenceu à vendedora Senhora das Mercê, a qual, utilizando-se de má-fé, fez incluir no contrato parte do terreno que não lhe pertencia, no intuito de valorizar seu imóvel.

Destacaram que, diante disso, resolveram adquirir dos reais proprietários a parte do terreno que foi maliciosamente incluída pelos réus/apelados no negócio anterior, a fim de darem destinação que pretendiam à propriedade, acertando a compra na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sustentaram que, a conduta dos réus/apelados configura ato ilícito causador de dano material e moral aos autores/apelantes passível de indenização, uma vez que restaram obstaculizados de darem a destinação que pretendiam à propriedade, o que só se viabilizou após a aquisição de outro imóvel que pertencia ao lindeiro dos réus/apelados.

Afirmaram que os réus/apelados autorizaram a empresa de publicidade a fixar o
outdoor
no imóvel que não eram de sua propriedade, se passando por legítimos proprietários por vários anos, conduta essa que caracteriza ato ilícito passível de ser indenizado.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão contida na inicial. Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 104813454 - Pág. 1/7 – fls. 547/580).

Irresignados, os autores/apelantes pugnam pela reforma da sentença sob o fundamento de que o magistrado singular não analisou detidamente as provas dos autos, se limitando a fazer menção a um único documento, qual seja: a matrícula do imóvel objeto da celeuma, deixando de considerar as demais provas produzidas pelos ora apelantes: prova testemunhal, fotográfica, croqui, boletim de ocorrência e conversa realizada entre as partes mantidas no CD juntado aos autos.

Pois bem.

Como relatado, a causa de pedir da ação baseia-se no fato de que os autores/apelantes alegam ter sofrido danos materiais e morais, em decorrência de que foram levados a crer pelos réus/apelados que o imóvel objeto de compra e venda seria limítrofe à Avenida Salomé José Rodrigues, o que, contudo, não era verdade.

Da análise dos autos tem-se que o recurso interposto comporta provimento.

Isso porque, em que pese os autores/apelantes deveriam ter diligenciado de modo a analisar as anotações contidas na Matrícula nº. 37.788, para se constatar que o imóvel não faz divisa com a Avenida Salomé José Rodrigues, certo é que a ré/apelada SENHORA DAS MERCE PEREIRA FURTADO induziu os autores/apelantes em erro, fazendo-os crer que era ela a proprietária da área em questão.

Com efeito, o áudio da mídia colacionada ao ID 126701472 (fls. 679) dá conta de que ela agia como sendo a proprietária do bem, de maneira que o negócio jurídico firmado entre as partes apresenta vício, seja pelo erro dos compradores/apelantes, seja pelo dolo da vendedora/apelada.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 138, 139 e 147 todos do Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos,
quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
.

Art. 139.
O erro é substancial quando
:

I -
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Art. 147.
Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado
.

Ora, evidente que os autores/apelantes agiram de boa-fé ao firmarem o contrato de compra e venda do imóvel com a ré/apelada Senhora das Mercê, a ela realizando o pagamento (mediante a entrega de sua casa) referente a toda área que imaginavam estar adquirindo.

Por outro lado, a ré/apelada Senhora das Mercê agiu em nítida má-fé em induzir os autores/apelantes em erro, vendendo e recebendo a contraprestação por uma área que não integrava seu imóvel, devendo, portanto, responder pela sua ação, sob pena de se ver respaldada juridicamente pelo golpe aplicado, bem como promover seu enriquecimento ilícito.

Até porque, pelas mídias colacionadas aos autos os autores/apelantes (que contém uma conversa realizada entre os autores/apelantes e a ré/apelada Senhora das Mercê) deram a oportunidade de desfazerem o negócio, contudo, esta última não aceitou a proposta, dizendo que o negócio já havia sido concretizado.

Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, em que pese os autores/apelantes alegarem tratar-se de prejuízo no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à quantia que tiveram que desembolsar para adquirir a área do real proprietário, entendo que o dano em questão deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, uma vez que deve ser considerado o valor do imóvel dado em pagamento pelos autores/apelantes, bem como o valor do imóvel pertencente pelos réus/apelados acrescido da quantia correspondente à área adquirida posteriormente pelo efetivo proprietário, limitando-se, contudo, a indenização ao valor pleiteado, sob pena de ser a condenação
extra petita
.

Já em relação aos danos morais, é pacífico o entendimento no sentido de que o
quantum
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve se dar no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser aferido em sede de liquidação de sentença, e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022